Tribunal: TJSP
Processo: 0004674-26.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Aborto provocado por terceiro
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0004674-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é
peticionário LIDIONETO DOMINGOS DE NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram o pedido revisional.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO
COGAN (Presidente), MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, ZORZI
ROCHA, FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
2
VOTO No 38.018 (RL) - Físico
Revisão criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 Embu das Artes
Requerente: LIDIONETO DOMINGOS DE NOVAIS
Requerida: JUSTIÇA PÚBLICA
REVISÃO
CRIMINAL.
Aborto
provocado
por
terceiro. Inexistência de decisão contrária à
evidência
dos
autos.
Questão
que
já
foi
exaustivamente analisada em primeiro grau,
sendo
incogitável,
na
via
revisional,
nova
discussão a respeito. Pena corretamente fixada.
Regime fechado necessário. Pedido revisional
indeferido.
Vistos.
Trata-se de revisão criminal requerida por
LIDIONETO DOMINGOS DE NOVAIS buscando desconstituir r. sentença (fls.
22/25), passada em julgado (fls. 55), que o condenou, pela infração do artigo
125, caput, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em
regime fechado, buscando a absolvição por insuficiência probatória ou,
subsidiariamente, a redução da pena.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento ou, se conhecida, pelo indeferimento da
revisão (fls. 70/77).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
3
O pedido revisional, embora conhecido, em
homenagem ao princípio da amplitude dos meios de defesa, não comporta
deferimento.
É que a revisão criminal, como tem sido
ordinariamente conceituada pela doutrina, é o remédio legal colocado à
disposição do condenado apenas para reparar injustiças e erros judiciários.
O objetivo da revisão, portanto, é a
desconstituição da coisa julgada, razão pelo qual o seu cabimento está adstrito
às hipóteses previstas nos artigos 621 e 626, do Código de Processo Penal,
que, no caso em tela, não se verificaram.
A alegação de contrariedade à evidência
dos autos, que deve ser frontal e inequívoca, não se confunde com a
rediscussão da causa, pois a revisão criminal não é uma segunda apelação.
Conforme leciona Carlos Roberto Barros
Ceroni, “em caso de dúvida, a regra é de se manter a condenação, eis que, em sede
revisional, a incerteza sobre a realidade de um fato ou da verdade deve prevalecer em
favor da 'res judicata' em prejuízo do réu. Em razão disto, incumbe ao peticionário fazer
prova plena e incontestável de que a sentença afrontou a evidência dos autos e produziu
inconcussa injustiça e não, simplesmente, limitar-se a pedir a absolvição por
insuficiência de provas (expressão que não equivale à causa de pedir em foco) como se
estivesse interpondo uma apelação, hipótese em que, de certo, irá fazer com que haja
prevalência da autoridade da coisa julgada” (“Revisão Criminal”, Ed. Juarez de
Oliveira, 2005, p. 51).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
4
A propósito da questão, é oportuno destacar
precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a
fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o E.
Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta
situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, inciso I, do CPP, que
exige a demonstração de que a condenação não se fundou em uma única prova sequer,
daí ser, portanto, contrária à evidência dos autos” (Resp no 988408/SP, 5a Turma,
Rel. Min. Félix Fischer, DJe 25.08.2008).
No caso, o peticionário sequer sustenta a
existência de provas falsas ou novas, de modo que não é possível reexaminar
nesta sede a validade das declarações e depoimentos colhidos, questões que
foram temas de amplo debate em primeira instância.
De todo modo, registra-se que a prova
coligida desfavorece LIDIONETO. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri
porque, em 18 de fevereiro de 2005, provocou aborto sem o consentimento da
gestante Tamires Barbosa Lima.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, a
condenação encontra respaldo no conjunto probatório e, por isso, foi
corretamente decretada pelos jurados.
De fato, conforme relato da vítima, o
requerente, após agredi-la, levou-a à residência do irmão e a obrigou a tomar
dois comprimidos do remédio abortivo, bem como a introduzir dois
comprimidos em sua vagina, mantendo-a, aproximadamente, por três horas no
referido imóvel “para ver se o remédio tinha feito efeito” (fls. 33/35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
5
O laudo de exame de corpo de delito, por
sua vez, concluiu ter ocorrido abortamento (fls. 47/48).
Dessa maneira, cuidando-se de decisão
proferida pelo Tribunal do Júri, cujos veredictos são soberanos, por força de
disposição constitucional (art. 5o, XXXVIII, “c”, da CF), não basta à sua
desconstituição a mera alegação de existência de vertente alternativa de
prova, impondo-se, a tal desiderato, a demonstração inequívoca de que os
jurados decidiram arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer
evidência probatória, o que não é a hipótese dos autos.
Conforme já decidiu o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema, “oferecidas aos jurados vertentes
alternativas da verdade dos fatos, fundadas pelo conjunto da prova, mostra-se
inadmissível que o Tribunal de Justiça, quer em sede de apelação, quer em sede de
revisão criminal, desconstitua a opção do Tribunal do Júri
porque manifestamente
contrária à prova dos autos sufragando, para tanto, tese contrária” (HC 58295/MS,
6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 26.05.2008).
Portanto, tomada com base no conjunto
probatório, a decisão revidenda não é contrária a texto expresso de lei ou à
evidência dos autos, de modo que inviável a absolvição pretendida.
A pena foi fixada de modo justificado e
ponderado, não comportando qualquer modificação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
6
A básica foi fixada em cinco anos de
reclusão, diante da gravidade concreta do crime, pois “a vítima era menor de
idade e o réu agiu com desnecessária violência e agressividade para com ela e não lhe
prestou qualquer tipo de ajuda material ou emocional, tampouco prestou socorro. O réu,
portanto, causou à vítima grande sofrimento físico e emocional com sequelas
duradouras” (fls. 24).
E, de acordo com a jurisprudência desta
Corte, “em tema de revisão criminal só é possível o reexame na dosagem de pena, se
ficou manifesto nos autos erro ou falta de técnica na aplicação da pena” (TJSP, Rev.
159,509/3, Rel. Celso Limongi, j. 20.10.1994).
E, ainda, que “constitui prática desaconselhável
a redução, em revisão criminal, das penas impostas em primeira instância, dentro dos
critérios normais. Somente em casos excepcionais, de manifesta injustiça, ou de
inobservância de técnica, é que o pedido revisional deve ser atendido para o fim de
modificação, a favor do réu, da dosimetria fixada pelo juiz inferior” (TACRIM-SP, RT
729/556).
Por fim, a fixação do regime fechado era
mesmo de rigor, em razão da natureza do crime e do desfavorecimento das
circunstâncias judiciais.
Ante o exposto, indefere-se o pedido
revisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0004674-26.2020.8.26.0000 -Voto no 38018
7
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)